Tribunal: STF
Processo: HC 190569
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 560.081/SP – eDOC 16), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Uma vez constatado que a designação de magistrado diverso para sentenciar no feito deu-se com fundamento no art. 4º, parágrafo único, do Provimento 1870/2011, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trata do procedimento de declaração de suspeição e impedimento em 1º Grau, bem como da compensação a magistrados designados, que, em seu art. 96, I, "a", confere autonomia ao Poder Judiciário dos Estados para regular a distribuição do trabalho judicial, incluída a definição do órgão para o julgamento dentro do Tribunal de Justiça, não há falar em ofensa ao princípio do juiz natural.
    2. Agravo regimental improvido. ”
    Sustenta o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática do delito previsto no art. 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal; b) a designação injustificada de juízo diverso daquele que conduziu a instrução criminal para sentenciar o feito violou o princípio do juízo natural; c) “a juíza titular da 1.ª Vara Criminal de Barretos (SP), além de não ter se declarado suspeita ou impedida de sentenciar o Paciente, sequer gozava de férias, convocação para atuar em segunda instância, licença, promoção, aposentadoria ou estava afastada”.
    Em vista do exposto, requer a anulação do feito desde a sentença condenatória.
    A PGR, em parecer, manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 21). 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Acerca da suposta nulidade ora aventada, verifico que o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos (eDOC 16): 
    “(...) 
    O Tribunal de origem analisou a alegada nulidade, nos seguintes termos (fl. 129):
    [...] 2) Primeiramente, quanto à matéria suscitada na sustentação oral, não há como ser conhecida nesta oportunidade uma vez que nada foi trazido aos autos para se saber o real motivo para eventual alteração do julgador no momento da sentença, não cabendo conversão do julgamento em diligência para essa finalidade. [...] 
    Quanto à alegada nulidade, consta das informações prestadas (fl. 147):
    [...] Aos 29 de janeiro de 2019, conforme disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico, a Magistrada Renata Carolina Nicodemos Andrade foi designada, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Provimento n° 1870/2011, do Conselho Superior da Magistratura deste Tribunal, para sentenciar no feito, o que se deu aos 06 de fevereiro seguinte, sendo Márcio condenado à pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de detenção, no regime aberto, por incurso no art. 121, §§ 3º e 4º, c.c. o art. 61, II, h, do Código Penal, bem como à reparação dos danos, fixada em R$ 50.000,00. permitido o recurso em liberdade. 
    Como se vê, a designação de Magistrada diversa para sentenciar ocorreu com base nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Provimento n° 1870/2011, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Referida norma regulamentar, fls. 163/164, trata do procedimento de declaração de suspeição e impedimento em Primeira Instância, bem como a compensação a Magistrados designados 
    O art. 96, I, "a", confere autonomia ao Poder Judiciário dos Estados para regular a distribuição do trabalho judicial, nisto incluída a definição do órgão para o julgamento dentro do Tribunal de Justiça. A consubstanciação de tais disposições por meio do provimento - utilizado para a boa ordem, regularidade e uniformização dos serviços da Justiça e fiel observância da lei (art. 271, § 3º, do RITJSP) - é possível e vai ao encontro do entendimento desta Corte, mutatis mutandi:
    (…) 
    Em que pesem as alegações do agravante, não se constatam motivos para a reforma da decisão agravada, tendo em vista que, consoante assentado, a designação de magistrada diversa para sentenciar no feito deu-se com fundamento no art. 4º, parágrafo único, do Provimento n° 1870/2011, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trata do procedimento de declaração de suspeição e impedimento em 1º Grau, bem como da compensação a magistrados designados, que, em seu art. 96, I, "a", confere autonomia ao Poder Judiciário dos Estados para regular a distribuição do trabalho judicial, aí incluída a definição do órgão para o julgamento dentro do Tribunal de Justiça, não havendo pois, falar em ofensa ao princípio do juiz natural.
    (…)”
    Com efeito, não há demonstração do gravame supostamente causado pela suposta irregularidade na designação da magistrada sentenciante.
    Registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Nesse contexto, incide a Súmula 523/STF, que enuncia que “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “[...] 3. Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedentes.” (HC 119.372, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015 - grifei)
    No caso concreto, o impetrante limita-se a sustentar a ilegalidade da designação de magistrada diversa daquela que presidiu a instrução para a prolação da sentença, sem, contudo, indicar em que medida a anulação do feito poderia conduzir a resultado processual diverso. Não havendo demonstração concreta do prejuízo causado, não há como reconhecer a nulidade suscitada na hipótese.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente